Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016243-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhor, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (EMBARGANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pela autora contra acórdão que deu provimento ao apelo da ré
para, em reforma da sentença, julgar improcedente o pedido, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a medida de arresto não recaiu sobre os bens dados em garantia de penhor rural em favor da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1016243-61.2021.8.11.0041
, originário da ação de
“
Embargos de Terceiros
” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.,
por maioria, deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada,
para, em reforma da sentença, julgar improcedente o pedido, “
tendo em vista que o total de grãos de titularidade do devedor Gilberto Zeny, considerando, aliás, especificamente o montante que se encontrava depositado no armazém da própria Fazendão no momento em que foi cumprida a ordem judicial de arresto, era suficiente para atender tanto a obrigação prevista na CPR quanto aquela oriunda dos contratos firmados com a AZL
” (cf. Id. no 264720260)
.

A embargante alega a omissão do acórdão embargado “
quanto ao pedido de ID 211642657 - Pág. 2, consistente na oitiva do emitente da ‘CPR’, para que esse esclarecesse qual operação foi realizada e qual foi o volume correto de grãos a serem entregues pactuado entre as partes
”, de modo que “
há, portanto, cerceamento de defesa
”, já que “
o acórdão, a despeito do pedido de produção probatória
(...)
, julgou antecipadamente a lide de maneira contrária à ‘Fazendão’, sem oportunizar os meios postulados que eram capazes de elidir integralmente a pretensão da embargada ‘Amaggi’, em latente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”.

Diz que o julgado também foi omisso em relação à tese de má-fé da embargada por “
ausência de adoção das cautelas mínimas necessárias para segurança dos atos constritivos praticados
”, e, nesse sentido, sustenta que, como “
constituí matéria incontroversa o fato de que havia previsão de dois volumes distintos de soja no registro do penhor em favor da Fazendão: um em sacas (maior volume) e outro em quilogramas (menor volume),
(que)
, em que pese discordantes, constavam expressamente no título e no registro e eram, portanto, de ciência inequívoca de terceiros
, (...),
era necessário que a terceira adquirente
(isto é, a embargada Amaggi)
adotasse cautelas mínimas para garantir a segurança jurídica dos seus atos, como a notificação da credora para saber ao certo qual a abrangência da sua garantia real, a fim de que não fossem constritos bens de sua efetiva propriedade. No entanto, não foi o que fez a ‘Amaggi’, que, na realidade, optou deliberadamente por considerar o volume a menor constante no registro, ignorando, de propósito, as demais informações que não lhe eram benéficas
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas e sanadas as omissões indicadas (cf. Id. no 267593751).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 270434892, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a embargante Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda propôs a presente ação de Embargos de Terceira contra a embargada Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A., objetivando a desconstituição do
arresto cautelar
da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do produtor rural
Gilberto Pacifico Zeny, ordenado nos
autos
da

“
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041).

Em 1o Grau, o MM. Juiz sentenciante acolheu o pedido, para determinar o cancelamento da constrição, por considerar que “
a CPR no 1008626-2020/2021 emitida em favor da embargante possui penhor em 1o grau de 24.844 sacas de 60 kg de soja
”, assim, considerando que, “
de acordo com o art. 18 da Lei 8.929/1994 os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
”, e que “
o crédito constante na CPR 1008626-2020/202 está garantido por garantia real registrada em primeiro grau e, dessa forma, ostenta natureza privilegiada,
(...)
o produto deve necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação garantida em primeiro grau
” (cf. Id. no 211642699).

Aqui, em 2o Grau, esta eg. Corte Julgadora, por maioria, deu provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargada, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, “
tendo em vista que o total de grãos de titularidade do devedor Gilberto Zeny, considerando, aliás, especificamente o montante que se encontrava depositado no armazém da própria Fazendão no momento em que foi cumprida a ordem judicial de arresto, era suficiente para atender tanto a obrigação prevista na CPR
(emitida em favor da ora embargante)
quanto aquela oriunda dos contratos firmados com a AZL
”.

A autora/apelada, ora embargante, Fazendão, então, interpôs os presentes embargos declaratórios, onde, em síntese, afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre 2 pontos essenciais à adequada solução da controvérsia; o 1o consiste no fato de que havia requerido a produção de prova em 1a Instância, o que foi desconsiderado ao se julgar antecipadamente a lide, já o 2o refere-se à sua tese de que, diante da publicidade inerente ao registro do penhor rural, a despeito da existência do erro material do objeto da CPR (volume em quilogramas
vs
sacas), competia à ré/embargada AZL, por imperativo decorrente da boa-fé, o dever de consultá-la antes de ajuizar a ação principal contra o devedor comum para que pudesse indicar qual seria a “real” extensão de sua garantia.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, cujos fundamentos decisórios declinados são suficientes não apenas para motivar a conclusão ao final estabelecida, mas também para rechaçar, até por uma questão de lógica-jurídica, os entendimentos diversos ou contrários à linha de raciocínio adotada, inclusive no que concerne às objeções aqui levantas pela autora, ora embargante.

A falta de disposição expressa do acórdão embargado ao que, agora, a autora/apelada/embargante nomeia de “cerceamento de defesa”, porque, segundo diz, “
na fundamentação do acórdão
(...),
sequer houve menção ao pedido expresso de produção de provas, ou qualquer justificativa da sua dispensabilidade ao deslinde da causa
”, decorreu de um motivo bastante singelo, a saber, o fato de que a necessidade de instauração da fase instrutória e de produção de outros meios provas não foi objeto do recurso de apelação, nem foi suscitada nas contrarrazões, ou seja, a matéria em questão não chegou a ser devolvida a esta instância revisora, lembrando que a queixa contida no apelo da ré AZL no que concerne às provas está ligada à tese de impossibilidade de juntada de documentos novos após o fim da fase postulatória e a de violação ao contraditório e ampla defesa por não ter sido especificamente intimada para se manifestar sobre o conteúdo de tais documentos.

De todo modo, conforme já pontuado, ainda que não tenha sido explicitamente consignada a irrelevância e desnecessidade da produção de prova oral ao desate da lide, o v. acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, assentou que, diante dos contornos jurídicos do litígio, a solução da controvérsia dos autos dependia especificamente da prova documental, cujo ônus da produção recaia única e exclusivamente sobre os ombros da autora/apelada/embargante.

Eis, a propósito, excertos decisórios do v. acórdão embargado que bem ilustram a questão:

“Com efeito, o conjunto de elementos probatórios e a própria disposição das cláusulas contidas na CPR no 1008626-2020/2021 não só conduz à conclusão, mas apenas permite que se chega a essa resposta, de que a sua emissão foi destinada à consecução da finalidade clássica desse tipo de cártula, ou seja, instrumentalizar o ajuste negocial de compra e venda de safra futura, com promessa de entrega do produto negociado pelo emitente na data do vencimento, mediante pagamento antecipado do preço pela compradora (autora Fazendão), no caso em questão, por meio do fornecimento de insumos para fomentar a atividade agrícola, sendo que as notas fiscais de venda/entrega desses produtos/insumos ao produtor rural constituem o modo de comprovação, por excelência, da expressão e importância econômica envolvida na transação entre vendedor e compradora.

(...)

Portanto, diante das circunstâncias fático-jurídicas pontuadas ao longo dessa exposição decisória, considerando que os elementos probatórios indicam que a CPR objeto da lide é representativa de negócio jurídico autônomo, e que, diante da divergência entre os dados contidos no título em que se apoia o fato constitutivo do seu direito – e até mesmo pela impossibilidade lógica de se exigir da parte contrária prova nesse sentido – caía unicamente sobre os ombros da autora Fazendão o ônus de comprovar documentalmente que pagou preço (por meio da entrega de insumos) condizente com o produto econômica que afirmou ser objeto da obrigação estampada na CPR (ou seja,
24.844 sacas de soja), ônus do qual ela definitivamente não se desincumbiu,
tenho que a reposta que melhor atende e se adequa aos contornos do presente litigio é a de que o objeto da
CPR no 1008626-2020/2021
, e, portanto, o da garantia do penhor rural, é a quantia de 414.066 kg, equivalente a 6.901,10 sacas de soja.”

Também não há omissão a ser suprida no julgado no que toca à arguição de “
má-fé da ‘Amaggi’ por ausência de adoção das cautelas mínimas
”, a uma, porque, como
não cabe inovar em sede de contrarrazões, não se pode dizer que o acórdão foi omisso por não ter registrado expressamente a rejeição de tese não suscitada oportunamente em 1a Instância, cabendo reforçar que, consoante destacado nas razões decisórias, em relação à
divergência contida na CPR entre o valor do volume em quilogramas e em sacas,
“
não se extrai nada de relevante da exposição contida na petição inicial ou na impugnação à contestação, uma vez que a questão sequer é mencionada na 1a peça e, na 2a, resume-se à lacônica afirmação da Fazendão, como se óbvio fosse, de que o correto é o valor descrito em sacas de soja
”, ou seja, não consta da petição inicial e nem da impugnação à contestação a tese de má-fé e/ou falta de cautela mínima da ré/embargada AZL; a duas, porque
, à semelhança do raciocínio acima delineado, ainda que a tese em questão não tenha sido citada nominalmente, a
fundamentação decisória é satisfatória ao rechaçá-la ao definir que, diante da divergência de dados e da instauração da lide precisamente sobre a questão, a resolução do imbróglio passava pela comprovação documental do adiantamento e
entrega de insumos agrícolas em valor condizente com o produto econômica que afirmou ser objeto da obrigação estampada na CPR.

Enfim, não diviso a presença de omissão sobre qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, mas sim, e tão somente, a mera manifestação de irresignação e intensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a interpretação e/ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Registro, por fim, que o prequestionamento não é realizado só porque a parte quer e requer o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025